Tribunal: TJMT
Processo: 1013511-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013511-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA 1.203 DO STJ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a matéria debatida trata da controvérsia relativa à
"definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário"
(Tema 1.203), cuja existência de repercussão geral foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo o território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão do feito até ulterior decisão do STJ sobre a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão desta relatora que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1203, pelo Superior Tribunal de Justiça.

A agravante alega, em síntese, que,

embora tenha sido objeto de pedido, o D. magistrado ‘ad quem’ deixou de determinar a liberação do bloqueio indevidamente realizado nos autos da execução fiscal.

Aduz que
“a função da suspensão de exigibilidade por meio de Embargos à Execução Fiscal é justamente evitar que o executado tenha bloqueios indevidos em suas contas, enquanto se discute a exigibilidade da dívida ativa ajuizada pela Fazenda Pública”.

Com essas considerações, requer seja dado provimento ao presente agravo interno, a fim de que que seja determinada a liberação do bloqueio judicial efetivados nos autos de origem no valor de R$ 57.617,85.

O agravado, Município de Cuiabá, apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
“em momento algum, a agravante demonstrou prejuízo com a penhora em dinheiro e a necessidade de sua substituição por seguro garantia. Na realidade, dado ao potencial econômico da empresa, é de conhecimento notório que a penhora em dinheiro, no valor de 57 mil reais, não lhe causa prejuízo de grande monta, devendo, portanto, ser mantida a constrição”.

Não tendo sido por mim exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, por força desse mesmo dispositivo, ficou automaticamente submetida a discussão,
ad referendum
, ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, pretende o agravante a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1203, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matéria discutida no presente agravo de instrumento (suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia) foi afetada pelo Tema 1203/STJ, havendo “determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC)”.

Com essas considerações, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do Tema 1203/STJ”.

Pois bem, conforme consignado na decisão ora agravada, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria discutida no presente agravo de instrumento, qual seja,
suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia.

Assim, o caso em questão encontra-se efetivamente abarcado pelo Tema 1203, motivo pelo qual é necessária, por imperativo da segurança jurídica, a manutenção da suspensão do presente feito até ulterior decisão pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, em estrito cumprimento à determinação do Ministro Herman Benjamin, cuja observância é obrigatória por esta Corte.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.046 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO.
Trata-se de agravo interno em face de decisão que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF.
A matéria trazida nos presentes autos, de fato, trata da controvérsia relativa à "Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente" (Tema 1.046 - Repercussão Geral) cuja existência de repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal que decidiu pela suspensão de todos os processos pendentes.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada que determinou a suspensão do presente feito até ulterior decisão do STF sobre a matéria
. Agravo interno conhecido e não provido. (TST - Ag: XXXXX20135040232, Relator: Joao Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 18/08/2021, 8ª Turma, Data de Publicação: 23/08/2021)

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, nego provimento ao agravo interno, devendo permanecer os autos na secretaria até o julgamento definitivo do Tema 1203 do STJ.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023